Tribunal: CVM
Processo: RJ-2005-00305
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2006-10-24
Data de publicação: 2006-10-24

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No RJ2005/0305
Acusados:
Audiva Auditores Independentes
CEL Participações S.A. – Celpar
César Reinaldo Leal Pinto
Edmundo dos Santos Silva
George Pedro Meyer
Guilherme Rodrigues Novaes de Barros
Júlio Luiz Baptista Lopes
Mauro Sérgio de Oliveira
Oliveira Trust DTVM Ltda.
Pedro Sylvio Weil
SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda.
Victorino Mesquita Ferreira
Ementa:
Distribuição em condições diversas das constantes do registro, em violação
ao art. 35, I, da Instrução CVM no 13/80 e de emissão de debêntures sem que
as garantias reais ali conferidas estivessem constituídas, em infração ao art.
62, III, da Lei no 6.404/76. Multa
Não cumprimento de formalidades necessárias à efetiva transmissão dos
imóveis à propriedade da Celpar, em violação ao § 2o, art. 8o, da Lei 6.404/76.
Inabilitação.
Não cumprimento do dever de diligência, em infração ao art. 153, da Lei no
6.404/76 e prestação de informações falsas nas demonstrações financeiras
relativas aos exercícios de 1997 a 2000. Proibição.
Descumprimentos de suas responsabilidades como agente fiduciário, em
infração aos incisos I, V, VI, VII, IX, XVII, XXIII e XXIV, do art. 12, da Instrução
CVM no 28/83. Multa.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e no art. 11 da Lei no 6.385/76, por
unanimidade de votos decidiu:
1. propor, com base no art. 11, § 1o, II, da Lei no 6.385/76, para a acusada CEL
Participações S.A. – Celpar, a aplicação da pena de multa pecuniária no valor de R$
2.502.692,50 (dois milhões, quinhentos e dois mil, seiscentos e noventa e dois reais e
cinqüenta centavos), correspondente a 25% do valor da emissão irregular, por violação
das normas citadas em seu voto;
2. propor, para os acusados Júlio Luiz Baptista Lopes e Guilherme Rodrigues Novaes de
Barros, a imposição da pena de inabilitação, pelo prazo de 5 (cinco) anos, para o exercício
do cargo de administrador ou de conselheiro fiscal de companhia aberta, de entidade do
sistema de distribuição, ou de outras entidades que dependam de autorização ou registro
na Comissão de Valores Mobiliários, por violação das normas apontadas em seu voto;
3. propor, com base no art. 11, § 1o, I, da Lei no 6.385/76, para a acusada SLW CVC Ltda., a
1/19

imposição da pena de multa pecuniária no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais),
equivalente a 5% do valor da emissão irregular, por violação ao art. 12, incisos V, IX, XXIII
e XXIV da Instrução CVM no 28/83;
4. propor, para os acusados Pedro Sylvio Weil e George Pedro Meyer, na qualidade de
administradores da SLW CVC Ltda., a aplicação da pena de multa pecuniária individual no
valor de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais);
5. propor, para a Oliveira Trust DTVM Ltda., a imposição de multa pecuniária no valor de R$
2.002.154,00, (dois milhões e dois mil cento e cinqüenta e quatro reais), equivalente a
20% do valor da emissão irregular, por violação ao art. 14, §1o, da Instrução CVM no
13/80;
6. propor, com base no art. 11, § 1o, VII, da Lei no 6.385/76, para o acusado Mauro Sérgio de
Oliveira, a imposição da pena de proibição, pelo prazo de 1 (um) ano, para atuar como
diretor responsável por instituição integrante do sistema de distribuição, por violação ao
art. 14, § 1o, da Instrução CVM no 13/80;
7. propor a absolvição dos demais acusados, Audiva Auditores Independentes, César
Reinaldo Leal Pinto, Edmundo dos Santos Silva e Victorino Mesquita Ferreira, das
imputações que lhes foram dirigidas; e
8. propor, outrossim, a absolvição dos acusados apenados, quanto às demais imputações
que não foram expressamente mencionadas acima.
Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor
recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do parágrafo
único do artigo 14 da Resolução CMN no 454/77.
A CVM oferecerá recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional no tocante às
absolvições proferidas.
Proferiram defesas orais os advogados dr. Diógenes Domingos de Andrade Neto, representando a CEL Participações
S/A, Guilherme Rodrigues Novaes Barros e Júlio Luiz Baptista Lopes; dr. Raphael Carneiro da Rocha Filho,
representando a SLW CVC Ltda., George Pedro Meyer e Pedro Sylvio Weil; dr. José Alexandre Costa de Freitas,
representando a Oliveira Trust DTVM Ltda., César Reinaldo Leal Pinto e Mauro Sérgio de Oliveira. Presente também
o acusado Victorino Mesquita Ferreira, que fez sua própria defesa e representou a acusada Audiva Auditores
Independentes.
Presente à sessão de julgamento o procurador-federal José Roberto Pinguêlo Leite, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.
Participaram do julgamento os diretores Maria Helena de Santana, Wladimir Castelo Branco Castro e o presidente da
CVM, Marcelo Fernandez Trindade, relator e presidente da sessão.
Rio de Janeiro, 24 de outubro de 2006.
Marcelo Fernandez Trindade
Relator e Presidente da Sessão de Julgamento
RELATÓRIO
Senhores Membros do Colegiado
Objeto
1. Trata-se de Termo de Acusação formulado pela Superintendência de Registro de Valores Mobiliários ("SRE")
contra os indiciados em decorrência de fatos relacionados à emissão de debêntures da CEL Participações S.A.
("Celpar" ou "Companhia"). As acusações estão ligadas à ausência de formalização das hipotecas sobre imóveis
dados em garantia das debêntures, imóveis esses que, por seu turno, haviam sido utilizados na integralização em
bens do capital social da emissora das debêntures.
Origem
2/19

2. A Celpar foi constituída em 10.09.1997 como uma sociedade de propósito específico cujo objeto exclusivo, de
acordo com o art. 3o de seu estatuto (fls. 837/852), era "a participação no capital da sociedade Liceu Franco-Brasileiro
S.A.1, proprietária do Colégio Franco-Brasileiro, situado na Rua das Laranjeiras n.o 05, Laranjeiras, nesta cidade
(doravante denominado ‘Colégio Franco-Brasileiro’), através da aquisição da totalidade das ações representativas do
seu capital, podendo ainda adquirir bens imóveis quando da integralização de ações de sua emissão".
3. O capital social da Celpar era de R$ 2.609.030,00, dividido em 2.609.030 ações com valor nominal, sendo
2.609.000 ações ordinárias, 20 preferenciais de classe A e 10 preferenciais de classe B. De acordo com a assembléia
de constituição da Companhia o capital ordinário foi integralizado em bens imóveis de propriedade dos seguintes
subscritores:
i. Centro Educacional da Lagoa Ltda.2, subscreveu 720.000 ações (27,6% do capital ordinário)
integralizadas por conferência do prédio e terreno situados à Rua Pio Corrêa nos 40 e 50, avaliados em
R$ 360.000,00 cada um deles (em conjunto referidos como "Imóveis Pio Corrêa");
ii. Celtec – Centro Educacional da Lagoa Tecnologia Ltda. 3 ("Celtec"), subscreveu 450.000 ações (17,2%
do capital ordinário) integralizadas por conferência do prédio de dois pavimentos e terreno da Rua Eurico
Cruz no 19, avaliados em R$ 450.000,00 ("Imóvel Eurico Cruz");
iii. Júlio Luiz Baptista Lopes, subscreveu 680.000 ações (26,1% do capital ordinário), integralizadas por
conferência de prédio e terreno localizados à Rua Maria Angélica no 310, avaliados em R$ 680.000,00
("Imóvel Maria Angélica"); e
iv. LEC Consultoria Administrativa Ltda. 4 ("LEC"), subscreveu 759.000 ações (29,1% do capital ordinário),
integralizadas por conferência da fração ideal de 33% do prédio e terreno localizados à Rua Macedo
Sobrinho no 67, avaliados em R$ 2.300.000,00 (valor total) ("Imóvel Macedo Sobrinho").
4. O capital preferencial foi integralizado em dinheiro, sendo que César Reinaldo Leal Pinto, Mauro Sérgio de Oliveira
e Edmundo dos Santos Silva subscreveram cada um 1 ação preferencial classe B, e a MSO Consultoria Ltda.5 20
ações preferenciais classe A e 7 classe B.
Emissão de debêntures
5. Para viabilizar a consecução do objeto social da Celpar, o §5o, art. 5o do estatuto social continha autorização para
que a Companhia deliberasse uma emissão pública de debêntures simples, no montante aproximado de dez milhões
de reais e vencimento em oito anos, garantidas por garantia real incidente sobre bens móveis e imóveis6.
6. Visando a conferir aos futuros debenturistas poderes de intervenção e controle sobre os negócios da Celpar, o
estatuto conferiu direitos especiais às ações preferenciais de classe A (cf. §1o do art. 5o), tais como (a) os de voto em
assembléia especial que deveria necessariamente deliberar sobre matérias relacionadas à assunção de obrigações,
assinatura de documentos e alienação de bens, pela companhia ou por seus Diretores, inclusão de dispositivo
estatutário ou alteração de disposições estatutárias indicadas; e (b) o de eleição de dois dos três integrantes do
Conselho de Administração (cf. art. 8a, parágrafo único), sendo que um dos assim eleitos acumularia a Presidência do
órgão.
7. Em 01.12.1997 a Celpar obteve registro de companhia aberta perante a CVM e, em 26.03.1998, o registro de
distribuição pública de 18.000 debêntures de sua 1a emissão, dividas em dezoito séries. A instituição líder da
distribuição foi a Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. ("Oliveira Trust") e a SLW Corretora
de Valores e Câmbio Ltda. ("SLW") foi contratada como agente fiduciário. A Celpar também contratou a Oliveira Trust
Servicer Ltda. ("Trustee") para prestação de serviços de controle das garantias outorgadas e administração dos
recursos do Fundo de Amortização (cf. Contrato de Prestação de Serviços de Assessoria na Emissão de Debêntures
da CEL Participações S.A. – Celpar, fls. 58/61).
8. De acordo com a escritura pública, as séries de debêntures foram distribuídas em dois grupos — da 1a à 6a séries e
da 7a à 18a séries —, e os títulos de cada um desses grupos de séries teriam condições específicas de atualização
monetária, remuneração, amortização de principal e resgate. Os dois grupos possuíam datas anuais de amortização
do principal, vincendas ao longo de sete anos contados de sua emissão. Foram estabelecidas as seguintes garantias
em favor dos debenturistas (fls. 889/903):
i. hipoteca em primeiro e único grau, constituída naquele ato, sobre os imóveis descritos no item 3 acima 7,
de propriedade da Celpar;
3/19

ii. duas cauções: (a) a primeira, de 507.913.200 ações de emissão do Liceu Franco-Brasileiro S.A.,
equivalentes a 96,93% de seu capital social, a ser constituída pela sociedade por meio de "Instrumento
Público de Primeiro Aditamento à Escritura Pública de Emissão de Debêntures de Celpar"8; (b) a
segunda, a ser constituída pela Celpar, consistente na totalidade dos recursos existentes em um Fundo
de Amortização9 das debêntures, incluindo os resultados de suas aplicações financeiras; e
iii. duas garantias fidejussórias: (a) a primeira, concedida naquele ato pelo Centro Educacional da Lagoa; e
(b) a segunda, a ser concedida e prestada pelo Liceu Franco-Brasileiro; e
iv. garantia obrigacional representada por mandato a ser outorgado, pelo Museu Franco-Brasileiro ao
Trustee, para que este, no caso de inadimplemento da Celpar, efetuasse o pagamento proporcional das
debêntures com os recursos existentes em conta corrente vinculada centralizadora dos recursos das
mensalidades escolares devidas pelos alunos do Liceu Franco Brasileiro.
9. A distribuição foi encerrada em 10.08.1998, com subscrição integral que resultou na captação de R$ 10.010.770,00
utilizados para aquisição, em 31.03.1998, de 96,93% de participação acionária no Liceu Franco Brasileiro10.
Acompanhamento das debêntures
10. Encerrada a captação, as obrigações previstas na escritura pública passaram a ser acompanhadas e tratadas por
meio de relatórios do Trustee11, a partir de maio de 1999. Os relatórios monitoravam a movimentação financeira da
conta corrente centralizadora das mensalidades, acompanhavam a aplicação dos recebíveis no Fundo de
Amortização, supervisionava a observância das obrigações assumidas por Centro Educacional da Lagoa e Liceu
Franco Brasileiro e atestavam o estado das garantias reais que haviam sido constituídas.
11. O Relatório de janeiro a março de 1999 informava que, em 15.03.1999, 50% dos recursos do Fundo de
Amortização haviam sido aplicados na aquisição de recebíveis de titularidade do Centro Educacional da Lagoa
(mensalidades de seus alunos vincendas nos próximos nove meses)12. O Relatório de julho a dezembro de 1999
apontou que, em quatro meses, não foram feitos pela Celpar os depósitos das mensalidades devidas ao Fundo de
Amortização, perfazendo um saldo devedor de cerca de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) (fls. 38). O Relatório
seguinte (janeiro a junho de 2000) dava conta da modificação, proposta pela Celpar e não objetada pelos
debenturistas13, das datas e valores dos depósitos das mensalidades no Fundo de Amortização, que passaram a ser
observadas a partir de então. O relatório seguinte (julho a dezembro de 2000) indicava uma diferença a menor nos
depósitos de cerca de R$ 333.000,00 e mencionava proposta de recomposição apresentada pela Celpar.
12. Quanto às garantias reais, o primeiro relatório do Trustee (janeiro a março de 1999) dizia que "as garantias reais
foram constituídas", exceto com relação ao Imóvel Macedo Sobrinho, que deveria ser substituído e que estariam
informando ao Agente Fiduciário do assunto (fls. 31). A pendência quanto a esse imóvel persistiu ao longo do tempo,
sendo que os sucessivos relatórios apresentados acrescentavam que:
i. a Celpar comprometera-se, em 23.07.1999, a substituir o imóvel e que este representaria 0,765% 14 do
volume das debêntures na data de sua emissão, em 01.11.1997 (Relatório de abril a junho de 1999, fls.
35);
ii. os imóveis objeto da garantia haviam sido reavaliados pela mesma empresa que os avaliara ao tempo
de sua conferência ao capital social da Celpar, e, excluindo o Imóvel Macedo Sobrinho, eles valeriam R$
2.875.000,00, equivalentes a 23,08% do total atualizado da dívida (Relatório de julho a dezembro de
1999, fls. 39); e
iii. o Centro Educacional da Lagoa apresentara, em 04.07.2000, proposta contemplando substituição das
garantias reais, pela qual o Imóvel Macedo Sobrinho seria substituído pelo aumento proporcional das
importâncias a serem depositadas no Fundo de Amortização. A proposta ainda estaria em discussão
pelos debenturistas (Relatório de janeiro a junho de 2000, fls. 43).
13. Finalmente, do Relatório de julho a dezembro de 2000, constou o seguinte a respeito dos imóveis dados em
garantia:
"Efetuamos a verificação periódica da garantia real dos bens imóveis listados na escritura de
emissão de debêntures, através da extração de certidões junto aos cartórios de Registro de
Imóveis, tendo sido verificado:
4/19

IMÓVEL
SITUÇÃO ATUAL
Macedo Sobrinho
A transferência para a CELPAR como integralização de
capital e a conseqüente hipoteca não foram efetivadas
em virtude de pendência judicial existente
Maria Angélica
A prenotação/registro da hipoteca em favor dos
debenturistas
foi
cancelada
em
virtude
do
não
cumprimento de exigências pelo CEL no prazo fixado. No
entanto, verificamos em 25/01/2001 existência de registro
e m 10/01/2001 de hipoteca em favor de terceiro credor
(Sodepar Administrações e Participações Ltda.
Comunicamos tal fato À CEL que informou tratar-se de
erro que será sanado nos próximos dias
Eurico Cruz
Transferência à CELPAR e hipoteca válidas
Pio Corrêa
A prenotação/registro de hipoteca em favor dos
debenturistas
foi
cancelada
em
virtude
do
não
cumprimento de exigências pelo CEL no prazo fixado, e
em virtude da existência de penhora judicial sobre tais
bens registrada em 17/08/2000.
Comunicamos tal fato à CEL que informou que a penhora
judicial encontra-se em processo de liberação em virtude
de depósito judicial do valor apurado pelo Perito Judicial,
e que, após a liberação, o CEL estará sanando o
problema em até 30 dias

14. Em razão da gravidade do assunto, o Trustee solicitou à SLW que incluísse o assunto na ordem do dia da
Assembléia Geral de Debenturistas que já estava convocada para realizar-se em 29.01.2001, para discutir as
medidas a serem tomadas em relação ao inadimplemento da Celpar, verificado em 01.01.2001, em razão do
não pagamento de parcela de juros vencida àquela data. A assembléia iniciou-se na data prevista, tendo a
totalidade dos debenturistas deliberado suspendê-la para análise das contrapropostas feitas, e reabri-la em
12.03.2001. No que importa para este processo, a contraproposta relevante era a de "Regularização e/ou
substituição integral das garantias com prazo até a data de encerramento da presente Assembléia".
15. Retomada a assembléia, a unanimidade dos debenturistas decidiu não declarar o vencimento antecipado e
aceitar a contraproposta feita pela emissora, formalizada nos seguintes termos (fls. 88/90):
"ficou a Emissora obrigada a efetuar a constituição de garantia real hipotecária em primeiro e único grau em
favor dos debenturistas da 1a emissão pública da CELPÀR no imóvel em que se localiza o Liceu Franco
Brasileiro S.A., à Rua das Laranjeiras nos 05 a 15, nesta cidade. A garantia hipotecária deverá ser constituída
através de escritura pública de garantia hipotecária a ser celebrada entre a emissora, o garantidor e o agente
fiduciário e prenotado junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente até o dia 22.03.2001, devendo a
garantia estar efetivamente averbada até 26.04.2001."
16. Em 11.04.2001, a emissora comunicou a SLW que não poderia proceder à constituição de novas hipotecas,
conforme deliberado na assembléia, uma vez que os imóveis da Rua das Laranjeiras nos 11, 13 e 15 não
possuíam matrícula no Registro de Imóveis pertinente, de forma que se estaria diante de "incontestável
impossibilidade de dar cumprimento ao deliberado naquela Assembléia"15.
17. Em 12.04.2001, a SLW enviou notificação à Celpar informando estar caracterizada sua inadimplência e
concedendo-lhe prazo de quinze dias para regularizar a situação. Em 23.04.2001, a SLW notificou novamente
a Celpar informando o vencimento antecipado das debêntures, por descumprimento das deliberações tomadas
na Assembléia Geral de Debenturistas de 29.01.2001.
18. Em 08.11.2001 a Fundiágua enviou correspondência à CVM solicitando que fossem apuradas as
5/19

responsabilidades da SLW, do Trustee e da Celpar, tendo em vista que os bens imóveis dados em garantia
real na escritura de emissão das debêntures estariam em situação irregular. Pedido semelhante foi feito em
07.12.2001 pelo Cibrius.
Medidas judiciais propostas
19. Em 23.04.2001 a Celpar notificou a SLW da obtenção de liminar antecipatória da tutela que suspendia a
eficácia da escritura de emissão das debêntures. A medida havia sido proferida nos autos de ação declaratória
movida por Júlio Luiz Baptista Lopes contra a SLW, em trâmite perante a 43a Vara Cível da Comarca do Rio de
Janeiro. A SLW interpôs agravo de instrumento à decisão, obtendo, em 29.06.2001, efeito suspensivo da tutela
antecipada. Em 27.09.2001 o recurso da SLW foi provido, cassando-se a decisão que deferiu a tutela
antecipada.
20. Em 02.08.2001 a SLW propôs ação de execução por título extrajudicial contra Celpar, Liceu Franco-Brasileiro
S.A. e Centro Educacional da Lagoa requerendo o pagamento da quantia total de R$ 14.158.829,23,
correspondente às debêntures não pagas.
21. Em 09.10.2001 a Celpar ingressou com ação ordinária de rescisão contratual cumulada com responsabilidade
civil em face do Trustee, creditando-lhe a responsabilidade pelas falhas havidas em sua constituição como
sociedade anônima e pleiteando sua responsabilização.
Termo de acusação
22. A SRE, em razão dos fatos acima narrados, propôs Termo de Acusação contra os indiciados. No entendimento
da área técnica, os imóveis conferidos ao capital social da Celpar deveriam ter sido registrados efetivamente
em seu nome, para que então sobre eles fossem constituídas as garantias dadas aos debenturistas. No
entanto, nenhuma das certidões imobiliárias continha o registro da hipoteca em favor dos debenturistas.
23. Além disso, as informações sobre os imóveis constantes dos relatórios da Trustee conflitavam com as certidões
expedidas pelos registros de imóveis em 24.10.2001 (fls. 166/186). Também a informação de que os imóveis
seriam de propriedade da Celpar, e que estariam livres de desembaraçados de quaisquer ônus, constou da
escritura de emissão das debêntures e do prospecto de oferta pública da debêntures, embora não fossem
verdadeiras, o que demonstraria fraude na constituição da empresa e na distribuição pública das debêntures.
24. O agente fiduciário teria descumprido seus deveres de diligência, pois deixou de verificar a regularidade da
constituição das garantias reais da emissão e não checou a procedência das informações citadas nos
relatórios emitidos pelo Trustee, que conflitavam com as certidões imobiliárias. A Oliveira Trust, na condição de
intermediária da distribuição das debêntures, também teria falhado em seu dever de verificação da qualidade e
suficiência das informações prestadas pela Celpar por ocasião do registro.
25. A falta de efetivação do registro também deveria ter sido detectada pelo auditor independente e informada em
seu parecer. A Audiva teria faltado a seu dever de diligência na primeira auditoria realizada na Celpar, pois
deveria ter circularizado os cartórios de registro de imóveis, uma vez que o total do capital social da Companhia
era formado por imóveis. O auditor também não teria feito qualquer ressalva em seus pareceres quanto às
pendências relativas aos imóveis e aos fatos envolvendo os debenturistas, até as demonstrações financeiras
de 2003.
26. Assim, são imputadas aos indiciados as seguintes responsabilidades:
i. a Celpar, por ter efetuado distribuição em condições diversas das constantes do registro, em violação ao
art. 35, I, da Instrução 13/80; e por ter procedido à emissão das debêntures sem que as garantias reais
ali conferidas estivessem constituídas (infração ao art. 62, III da Lei 6.404/76);
ii. a Júlio Luiz Baptista Lopes, Diretor Geral e Diretor de Relações com Investidores da Companhia, e a
Guilherme Rodrigues Novaes de Barros, Diretor, por terem deixado de cumprir as formalidades
necessárias à efetiva transmissão dos imóveis à propriedade da Celpar (violação ao §2o, art. 8o da Lei
6.404/76);
iii. aos diretores referidos acima e também aos integrantes do Conselho de Administração da Celpar, os
indiciados César Reinaldo Leal Pinto, Edmundo dos Santos Silva e Mauro Sérgio de Oliveira:
por infração ao dever de diligência (art. 153 da Lei 6.404/76);
6/19

pela informação falsa que prestaram nas demonstrações financeiras relativas aos exercícios de
1997 a 2000, ao lançarem no Patrimônio Líquido o capital social realizado de R$ 2.609.030,00,
embora os imóveis conferidos ao capital social não tivessem sido transmitidos à propriedade da
Companhia; e
pela falsidade das informações encaminhadas à CVM por intermédio do líder da distribuição e
pelo processamento da distribuição em condições diversas das constantes do registro (infração
aos arts. 14 e 35, I, da Instrução 13/80);
iv. a SLW e seus Diretores, os indiciados Pedro Sylvio Weil e George Pedro Meyer, pelo descumprimento
de suas responsabilidades como agente fiduciário, em infração aos incisos I, V, VI, VII, IX, XVII, XXIII e
XXIV do art. 12 da Instrução 28/83;
v. a Oliveira Trust e a seus Diretores, Mauro Sérgio de Oliveira e César Reinaldo Leal Pinto, por terem
faltado com seu dever de verificar a suficiência e a veracidade das informações encaminhadas pela
administração (violação aos arts. 14, §1o e 17 da Instrução 13/80); e
vi. a Audiva e seu responsável técnico, o indiciado Victorino Mesquita Ferreira, por infração ao art. 20 e 25,
inc. I, "d" e parágrafo único, decorrente, por seu turno, da inobservância dos itens 11.21.9, 11.2.6.1,
11.2.6.2, 11.2.6.4 e 11.3.3.5 da NBC T – 11, aprovada pela Resolução CFC 820/97 e item 1.3.1 da NBC
P – 1, aprovada pela Resolução CFC 821/97.
27. A área técnica também determinou que fosse enviada notificação ao Ministério Público Federal do Rio de Janeiro,
"em função da possível incursão na Lei 7.492/86 dos responsabilizados" .
Defesas
28. Os indiciados apresentaram defesas onde manifestaram interesse na celebração de Termo de Compromisso. As
propostas apresentadas foram analisadas pelo Comitê de Termo de Compromisso que opinou contrariamente à sua
aceitação (fls. 1049/1064), entendimento esse ratificado pelo Colegiado em 26.06.2006 (fls. 1066 e 1067). Passo a
resumir as defesas apresentadas.
SLW e Diretores (fls. 284/299)
29. Os defendentes afirmam que se fiaram no fato de que a tanto a Celpar quanto a emissão das debêntures estavam
registradas na CVM e que não lhes cabia, mas ao Trustee, responsabilidade pelos fatos descritos na acusação. Citam
um trecho de carta enviada em 27.11.2001 pelo Trustee aos debenturistas, onde a empresa relaciona a verificação da
constituição das garantias reais como uma das obrigações principais por ela assumidas no "Contrato de Prestação de
Serviços de Assessoria na Emissão de Debêntures da Celpar". Os relatórios enviados pela empresa, no entanto,
evidenciariam que houve falha no cumprimento desse dever quando informam que as garantias haviam sido
regularmente constituídas, chegando a afirmar, no Relatório de janeiro a junho de 2000, a existência de um
excedente de garantias de cerca de R$ 150.000,00.
31. Apenas no Relatório de julho a dezembro de 2000 passou a ser descrito o estado real das garantias
imobiliárias e, nesse momento, a atuação da SLW foi imediata, tendo convocado, para quatro dias depois, uma
Assembléia Geral de Debenturistas, onde expôs as deficiências das garantias reais, deliberando os
debenturistas, ao final, conceder prazo adicional para sua regularização.
32. Como essa regularização não foi efetuada, tão logo autorizada pelos debenturistas a SLW notificou a Celpar,
declarou o vencimento antecipado de todas as obrigações e discute judicialmente a conduta da Celpar e de
seus Diretores. Os defendentes descrevem os recursos e ações judiciais em que atuam, bem como as
tentativas que fizeram para resgatar os recursos do Fundo de Amortização16.
33. Desde então, a SLW já conseguiu recuperar e distribuir aos debenturistas mais de meio milhão de reais (R$
626.270,00), além de ter proposto ação de execução contra a Celpar na qual já obteve a penhora de dois
imóveis, de 96,93% do capital social do Liceu Franco Brasileiro e de 5% da renda mensal líquida do Liceu e do
Centro Educacional da Lagoa.
34. Os defendentes também alegam que os debenturistas sempre contaram com garantias outras suficientes à
satisfação de seus créditos, a saber, a conta vinculada onde eram depositadas as mensalidades, o Fundo de
Amortização, a hipoteca dos Imóveis Eurico Cruz, a caução de 96,93% das ações do Liceu Franco Brasileiro
S.A. e a fiança deste e do Centro Educacional da Lagoa. Assim, os indiciados teriam agido com diligência e
empenho na defesa dos interesses dos debenturistas, não podendo ser acusados de os terem levado a
7/19

conservar debêntures sem garantias suficientes. Também não se poderia falar em dano, no caso, uma vez que
as medidas executivas propostas em nome dos debenturistas evidenciam que seus direitos de crédito serão
integralmente satisfeitos. Ressaltam, ainda, que a suposta falta dos defendentes teria sido relevada pelos
debenturistas na assembléia que conferiu prazo adicional para regularização das garantias.
35. Por fim, destacam que a acusação não lançou qualquer imputação específica aos indiciados Pedro Sylvio Weil
e George Pedro Meyer, mas apenas ao agente fiduciário, restando prejudicado o exercício de seu direito de
ampla defesa. Esses indiciados deveriam ser excluídos do processo ou, então, que se formule novo Termo de
Acusação em que lhes sejam imputadas as infrações de forma motivada e explícita.
Mauro Sérgio de Oliveira e César Reinaldo Leal (fls. 506/524)
36. Os indiciados alegam, preliminarmente, a prescrição da pretensão punitiva, na forma do art. 1o da Lei 9.873/99,
uma vez que já decorridos cinco anos da ocorrência dos fatos investigados, que datam de 1997, 1998 e 1999,
ao passo que o processo administrativo só foi constituído em 2005.
37. No mérito, aduzem que foram apontados para o Conselho de Administração da Celpar, na mesma assembléia
de sua constituição, com o fito exclusivo de zelar pelos interesses dos futuros debenturistas, ao passo que os
acionistas titulares de ações ordinárias elegeram o indicado Edmundo dos Santos Silva. Suas atribuições como
conselheiros eram restritas ao direito de vetar atos dos Diretores da companhia que pudessem ser contrários
aos interesses dos debenturistas, mas não tinham poder de agir em nome da Celpar ou de efetuar registros de
atos ou de transferir a propriedade de bens imóveis.
38. Além disso, a assembléia de constituição expressamente determinou que o procedimento e formalização da
incorporação dos bens ao patrimônio da sociedade seriam de incumbência e responsabilidade dos Diretores
(em especial do indiciado Júlio Luiz Baptista Lopes, que além de Diretor, era ele próprio dono de um dos
imóveis e gestor de acionistas que também eram proprietários de imóveis). Estes, no entanto, registraram,
definitivamente, apenas os Imóveis Eurico Cruz, sendo que os demais foram apenas prenotados. Assim, os
Diretores faltaram com a incumbência que aceitaram na assembléia de constituição, que também lhes era
atribuída pela lei (cf. art. 8o, §2o da Lei 6.404/76). Os defendentes apenas assentiram com a divulgação,
durante o período de distribuição, das informações que declaradas pelos acionistas na Assembléia Geral de
Constituição, que estavam corroboradas pelas certidões imobiliárias fornecidas.
39. Na assembléia de constituição, os fundadores, subscritores das ações ordinárias também declararam que os
imóveis eram de sua propriedade e encontravam-se livres e desembaraçados de quaisquer ônus ou gravames,
declaração esta que era corroborada pelas certidões imobiliárias expedidas à época (fls. 544/575). Tais
certidões foram verificadas quando do lançamento das debêntures, devendo afastar-se a acusação de
inexatidão na declaração prestada na escritura de emissão e no prospecto de distribuição. Previamente ao
registro da escritura de emissão, foi encaminhado à Oliveira Trust e aos defendentes cópia de protocolos que
comprovavam o pedido de transferência de imóveis para a Celpar. E em 22.09.1998, foram apresentadas
certidões comprovando a prenotação dos imóveis, o que atestaria a regularidade de sua situação. Deveria ser
aplicado o art. 1246 do Código Civil atual17, dado que, no momento da distribuição pública, as prenotações das
garantias imobiliárias encontravam-se válidas e sob vigência regular e, portanto, o registro era, àquele
momento, eficaz. Note-se, ainda, que as prenotações só foram canceladas mais de um ano após a distribuição
pública, em março de 1999.
40. Os defendentes teriam sido induzidos a erro, pois os Diretores da Celpar atuaram, à época da constituição,
com animus de cumprir, efetivamente, sua obrigação de incorporarem os imóveis ao capital da Celpar e
também apresentaram certidões imobiliárias com prenotação, não sendo razoável pressupor sua má-fé em não
efetuar a averbação definitiva. Os próprios balanços só passaram a conter ressalvas quanto à situação a partir
de 2001.
41. Os Conselheiros de Administração, ademais, não são responsáveis pela prática de atos relacionados ao "dia a
dia" da sociedade, os quais incumbem aos Diretores (cf. art. 144 da Lei 6.404/76). Não seria sua a atribuição
de acompanhar a constituição, perda ou deterioração das garantias prestadas na emissão pública, e que,
ademais, constou do estatuto social da Celpar que os imóveis seriam dados em garantia exclusiva do
pagamento das debêntures (art. 6o, §6o).
42. O descumprimento teria sido descoberto em 2000, quando se iniciaram as tentativas de solucionar a questão.
Nesse momento, a Oliveira Trust comunicou a irregularidade à CVM, exigiu que a Celpar fizesse constar o fato
nas demonstrações financeiras e procedessem à devida contabilização das debêntures, que estavam em
processo de execução. Suas solicitações não foram atendidas e os defendentes decidiram, em conjunto com
8/19

os debenturistas, não assinar ou aprovar demonstrações financeiras posteriores ao exercício de 2000,
"registrando seu posicionamento ao mercado de capitais" (fls. 617 e 619). Só não renunciaram ao cargo até o
momento porque têm o dever de defender os interesses dos debenturistas até a solução da questão e o
pagamento integral de seu crédito.
43. Quando da verificação das irregularidades foi "convocada Assembléia Geral de Debenturistas que deliberou
pela substituição dos bens dados em garantia, sanando de forma objetiva qualquer vício porventura existente".
Feita a substituição, com concordância de todos os debenturistas, não haveria o que questionar, pois eventual
vício, independente de quem o tenha causado, teria sido remediado. Ademais, as debêntures contam com
outras garantias validamente constituídas, ora em fase de execução judicial, que serão suficientes para restituir
integralmente as quantias devidas. Os montantes captados foram destinados à aquisição das ações do Liceu
Franco-Brasileiro que estão caucionadas e, por si só, já bastam para adimplir as debêntures.
44. Também atestaria sua atuação diligente o fato de os indiciados terem pedido a substituição da garantia com
relação a um dos bens (Imóvel Macedo Sobrinho), tendo ainda comunicado tal fato à CVM em 04.06.1999, por
meio de sua empresa Trustee. Mesmo tendo afirmado que procederiam à sua substituição, isso terminou não
ocorrendo, o que evidenciaria a má-fé da Diretoria da Celpar. Por causa disso, em 16.07.2001, os
debenturistas indicaram Ricardo Moya para integrar a Diretoria como terceiro membro, agindo em conjunto
com os indiciados Júlio Luiz Baptista Lopes e Guilherme Rodrigues Novaes de Barros. Em 18.09.2001 Ricardo
Moya renunciou ao cargo, por causa das dificuldades que enfrentava em ter acesso às informações.
Oliveira Trust (fls. 627/644)
43. Oliveira Trust apresentou defesa substancialmente idêntica a de seus Diretores, afirmando também ter sido
induzida a erro pelas declarações dos Diretores da Celpar que, quando do lançamento das debêntures e em
outras oportunidades, declararam ter registrado a garantia hipotecária, comprovando-o com a prenotação nas
certidões imobiliárias apresentadas. A instituição coordenadora não teria o dever de acompanhar a
constituição, perda ou deterioração das garantias prestadas.
44. De específico, acrescenta o indiciado que "divulgou, durante o período da distribuição, o que de fato lhe foi
declarado pelos acionistas na Assembléia Geral de Constituição, bem como o que demonstravam as certidões
cartorárias quanto à inexistência de ônus ou gravames sobre os imóveis". No dia seguinte à concessão do
registro da oferta as matrículas dos imóveis já continham as prenotações pertinentes quanto às garantias
hipotecárias, que estavam válidas e sob vigência regular. A partir dessas prenotações, e encerrada a
distribuição com o surgimento da comunhão dos debenturistas, não caberia à Oliveira Trust verificar a
averbação definitiva.
45. Ainda assim, tão logo tomou conhecimento da irregularidade com o Imóvel Macedo Sobrinho, diligenciou a
Oliveira Trust em solicitar sua substituição. Também teria sido sua a iniciativa de recomendar uma reavaliação
dos imóveis dados em garantia, com a finalidade de verificar seu valor real à época.
Audiva e Victorino Mesquita Ferreira (fls. 750/767)
46. Os indiciados invocam, em preliminar, a presunção de inocência (art. 5o, LVII, da CF) e o postulado de que só
se deve aplicar penalidades na presença de intenção de cometer o ato que se reputa ilícito, ambos já
reconhecidos pela doutrina e jurisprudência administrativa e judicial. Alegam que sua atuação profissional não
contribuiu de qualquer forma para a ocorrência dos resultados, mas que também foram vítimas, na medida em
que os documentos apresentados pelos acionistas da Celpar eram legítimos em um primeiro momento, embora
viessem a ter sua validade revogada.
47. Esclarecem que seus papéis de trabalho, as evidências dos exames realizados, etc, não foram examinados
pela acusação, como também não foi ouvido o responsável técnico pelos trabalhos, o indiciado Victorino
Mesquita Ferreira. Se isso tivesse sido feito, teria sido evidenciado que também os defendentes foram iludidos
pela documentação de suporte, que legitimava a integralização dos bens ao capital social. É inconstitucional
carrear aos defendentes o ônus da provar sua inocência, posto que a acusação é que deveria produzir a
provar-lhes a culpa.
48. No mérito, os indiciados salientam que examinaram a ata da Assembléia de Constituição, as certidões
imobiliárias dos bens conferidos ao capital e que o processo de distribuição pública das debêntures teve
trâmite e registro regular perante a CVM. "No que concerne aos procedimentos de auditoria, a Defendente
mantém seus papéis de trabalho que comprovam os testes e verificações efetuados, inclusive quanto ao
registro dos imóveis oferecidos para constituição do capital, no RGI, cuja prenotação foi verificada como
9/19

procedimento de auditoria. A própria CVM, ao aprovar a emissão de debêntures aceitou as garantias
mencionadas, devidamente contabilizadas. Ou seja, a prenotação dos ativos perante o competente RGI, foi
admitida como evidência de crédito suficiente aos debenturistas, uma vez que, na oportunidade, devidamente
formalizada, registrada nos livros contábeis, auditada pelo auditor independente (a Defendente) e aprovada
pelo órgão de fiscalização (a CVM). Assim, em todos os aspectos, o auditor, em seu trabalho, aplicou os testes
necessários à comprovação dos elementos constantes das demonstrações contábeis, louvando-se, inclusive,
em relatórios fornecidos pelo agente fiduciário e trustee, no que se refere às debêntures emitidas".
49. A partir do parecer de 2001, passou a constar ressalva quanto à situação das debêntures e de suas garantias,
uma vez que as prenotações verificadas quando da constituição da Companhia não se completaram. As
ressalvas remetiam, por seu turno, às notas explicativas 5 e 6 que descreviam o problema. O mesmo se
verificou no parecer do exercício de 2002 (remetendo às notas explicativas 3.6, 5.3 e 5.4). Assim, foram
atendidas as normas prescritas pelo CFC, notando-se também que os auditores solicitaram, de acordo com as
normas vigentes, Cartas de Responsabilidade dos administradores da Celpar, que indicavam os aspectos que
refletiam os trabalhos realizados. Por fim, afirmam que a função de examinar a regularidade das garantias
conferidas caberia ao agente fiduciário escolhido, e não dos defendentes.
Celpar, Júlio Luiz Baptista Lopes e Guilherme Rodrigues Novaes Barros
(fls. 807/830)
50. Preliminarmente, alegam a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva. A constituição da Companhia data
de 10.09.1997, a escritura pública de debêntures é de 1o.12.1997 e sua distribuição pública ocorreu logo em
seguida, de forma que já teriam fluído os cinco anos do art. 1o da Lei 9.873/99.
51. No mérito, salientam que sempre agiram em total boa-fé e de maneira diligente, praticando todos os atos
necessários à transferência dos imóveis por incorporação ao patrimônio da companhia, em observância ao
disposto nos arts. 8o e 9o c/c 89 e art. 153 da Lei 6.404/76. A integralização do capital social ocorreu no ato da
constituição da Companhia, em bens previamente avaliados, e obteve a aprovação da totalidade dos
presentes. Sustentam que as medidas necessárias à formalização da transferência que ficaram sob
responsabilidade da Diretoria ocorreram naquele ato (i.é., na própria assembléia), conforme consta do Boletim
de Subscrição que faz parte da assembléia de constituição.
52. Assim, "a integralização do capital social, consubstanciada na transferência da titularidade dos bens, ocorreu
naquele ato, pois, a partir daquele momento, nenhum, absolutamente nenhum dos acionistas subscritores
afirmou ser proprietário dos respectivos imóveis ou negou que os mesmos tivessem sido incorporados ao
patrimônio da Celpar". Nesse sentido, os indiciados citam Modesto Carvalhosa que afirma que "O título para
transferência dos bens será a ata da assembléia que aprovar a incorporação" e que, se nos atos societários
respectivos não houver declaração em contrário "presume-se de forma absoluta que a transferência se faz a
título de propriedade" e que o objetivo desse dispositivo é "dar segurança à sociedade, aos demais acionistas e
aos credores sobre a transferência mansa e pacífica do bem do acionista para a companhia".
53. Assim, aduzem que o capital social da Celpar foi integralizado naquele momento, na própria Assembléia de
Constituição, quando se presume de forma absoluta que os bens foram transferidos à Companhia, ressaltando
ainda que, à época, os imóveis encontravam-se livres e desembaraçados de quaisquer ônus. Teria sido essa a
razão pela qual a CVM concedeu-lhe o registro de companhia aberta. A única formalidade que lhes cumpriria, a
partir daí, seria "o pedido de transferência de titularidade dos imóveis" , o que foi feito de imediato, com registro
das prenotações. A partir daí, estariam atendidas todas as exigências legais de que fala o art. 9o da Lei
6.404/76, segundo o qual "a incorporação de imóveis para formação do capital social não exige escritura
pública". Assim, não procede a acusação de que prestação de informação inverídica, bem como de
processamento da distribuição em condições diversas das constantes do registro.
54. Novamente, os defendentes citam Modesto Carvalhosa, para quem "o documento hábil para a transferência de
qualquer bem conferido ao capital social será a transcrição no Registro Público da certidão do arquivamento da
Junta Comercial da ata da assembléia geral ou da escritura de constituição ou da ata da assembléia de
alteração do capital social". As certidões de arquivamento na Junta Comercial da ata da Assembléia de
Constituição foram assentadas nos Registros de Imóveis, tanto que estes procederam à prenotação, não sendo
exigível que se lavrasse escritura pública. Assim, os defendentes agiram com lisura e boa-fé, efetuando todos
os atos necessários à transmissão dos imóveis. As prenotações foram canceladas apenas posteriormente "por
fatores externos e alheios à vontade da companhia e de seus diretores".
55. Esclarecem ainda que a captação dos montantes por meio das debêntures foi feita com auxílio de um
10/19

underwriter, que intermediou a operação, ressaltando ainda que também participou do processo, inclusive
auxiliando a formatação da estrutura da operação, uma outra empresa do mesmo grupo do underwriter, o
Trustee. Esta empresa havia se obrigado contratualmente a "verificar a constituição das garantias reais em
favor dos debenturistas" e a "fornecer [à Celpar] toda a documentação necessária, em tempo hábil, para a
realização dos serviços".A contratação do Trustee e da Oliveira Trust tiveram por objetivo suprir a
hipossuficiência dos indiciados quanto aos aspectos técnicos necessários na captação de recursos públicos.
Tanto a instituição intermediária, quando a Trustee tinham a obrigação de acompanhar e verificar a
constituição das garantias reais em favor dos debenturistas.
56. Comprovariam que tais obrigações seriam de sua responsabilidade o fato de a Oliveira Trust ter encaminhado
à Celpar, em 08.12.1997, correspondência na qual solicitava a um despachante a averbação das hipotecas nas
matrículas dos imóveis dados em garantia, assim como os relatórios emitidos depois pela Trustee afirmando
expressamente que as garantias reais haviam sido constituídas, salvo no tocante ao Imóvel Macedo Sobrinho.
57. Teria havido negligência da Oliveira Trust "ao confiar a averbação das hipotecas a um mero despachante,
deixando de averiguar a realidade das garantias, bem como foi imprudente ao afirmar em seus relatórios,
expressa e taxativamente, que as garantias haviam sido constituídas (...) considerando que a Celpar
disponibilizou toda a documentação necessária à constituição das garantias, considerando a veracidade das
informações prestadas por seus diretores e diante das declarações emitidas pela Oliveira Trust 3⁄4 que não
restaram contestadas por qualquer dos interessados 3⁄4 a Celpar acreditou que as garantias haviam sido
efetivamente constituídas, assim como acreditaram o agente fiduciário e os debenturistas". Seria, portanto, da
instituição líder a responsabilidade pela não constituição regular das garantias.
58. Só três anos depois, em 25.01.2001, a Oliveira Trust teria informado, em seu relatório semestral, que as
garantias não haviam sido regularmente constituídas. Foi então que os debenturistas reunidos em Assembléia
deliberaram, de forma unânime, substituí-las, quando então foi lavrada uma "escritura pública de constituição
de hipoteca em garantia de empréstimo de imóveis (prédios) situados na rua das Laranjeiras no 5 e 15" (grifei).
Constou dessa escritura, que foi subscrita pela SLW, na condição de agente fiduciário que "a garantia real
hipotecária constituída garante todo o principal e acessórios da Dívida Garantida consubstanciada pelas
debêntures da 1a emissão pública da Outorgante Emissora". Logo, se havia irregularidades, estas foram
sanadas pela vontade unânime dos debenturistas, com intervenção de seu agente fiduciário. Salientam, ainda,
que sempre houve garantias suficientes aos debenturistas, sendo os imóveis apenas uma garantia adicional.
59. Os fatores externos e alheios à vontade dos indiciados referidos no item 54, seriam a demanda judicial
proposta em 14.06.2000 em face da Celpar, Liceu Franco-Brasileiro S.A., Centro Educacional da Lagoa e
Huguette Pouchot-Lermans Dominguez (esta também subscritora de debêntures, e já falecida), por Hermano
de Villemor Amaral Filho18. Tal ação requer a declaração de nulidade das assembléias da outrora sociedade
civil sem fins lucrativos Colégio Liceu Franco Brasileiro, que permitiram sua conversão em sociedade anônima
a qual, se procedente, afetará toda a operação, desde a constituição da Celpar até a emissão das debêntures.
60. Os indiciados desconheciam qualquer irregularidade na transformação da Liceu Franco Brasileiro S.A.,
ocorrida em 1992. À época da criação da Celpar, inexistia qualquer ação judicial a respeito, que só veio a ser
proposta em 2000, três anos após a emissão das debêntures. Caso se comprove que Huguette Pouchot-
Lermans Dominguez teve qualquer culpa no episódio, é seu espólio que deverá ser responsabilizado, mas não
os acionistas da Celpar, nem os subscritores das debêntures. Dessa forma, Hermano Villemor Amaral Filho e
Huguette Pouchot-Lermans Dominguez (seu espólio) deveriam ser intimados para compor o pólo passivo da
acusação. Tais fatos levaram o indiciado Júlio Luiz Baptista Lopes a propor, em nome próprio, ação
declaratória em face da SLW19, em 23.03.2001, buscando sustar os efeitos da mora no pagamento das
debêntures até que a ação proposta por Hermano Villemor Amaral Filho seja julgada.
61. Por fim, os indiciados mencionam a ação de execução de título extrajudicial proposta em 15.03.1999 por Paulo
Roberto Dias em face do Centro Educacional Lagoa, no âmbito da qual foi ordenada constrição sobre os
imóveis de propriedade desta acionista, e que teria terminado por impedir e tumultuar ainda mais a operação,
no que se refere à parte dos bens objeto da integralização do capital social da Celpar.
Edmundo dos Santos Silva (fls. 989/996)
62. O indiciado repete, em alegação preliminar, a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, já descrita nas
defesas anteriores. No mérito, sua defesa sustenta que à época da constituição da Celpar, os imóveis
conferidos a seu capital encontravam-se livres e desembaraçados de ônus, e em condições de terem sido
transferidos à propriedade da Companhia. Também ficou ali expresso que a Diretoria seria responsável por
11/19

tomar as providências no sentido de formalizar a transferência à Celpar, o que, de resto, decorria de comando
da lei (art. 8o da Lei 6.404/76). Assim, não cabia ao defendente tomar qualquer providência nesse sentido,
mesmo porque tais tipos de providências não se inserem entre as atribuições do Conselho de Administração,
cargo que à época ocupava (cf. art. 144 da Lei 6.404/76).
63. Ressalta que os Diretores observaram os termos do art. 89 da Lei 6.404/76 e também a Oliveira Trust para
atuarem como intermediário, prestando os serviços de assessoria na emissão e distribuição das debêntures.
Por fim, salienta que as demais garantias existentes são suficientes para o pagamento da dívida com os
debenturistas e que as irregularidades eventualmente havidas teriam sido sanadas com a substituição das
garantias pela hipoteca dos imóveis da Rua das Laranjeiras.
É o Relatório
VOTO
Senhores Membros do Colegiado
Objeto da acusação
1. Como visto, as infrações descritas na acusação estão relacionadas à não transferência para a propriedade da
Celpar dos imóveis conferidos ao seu capital social quando de sua constituição e à falha no aperfeiçoamento
das hipotecas outorgadas sobre esses imóveis, pela Celpar em favor dos debenturistas de sua 1a emissão.
2. Tais fatos são incontroversos. O que se discute, nas defesas, é a extensão dos deveres de conduta dos
indiciados, e portanto de sua responsabilidade. Há, contudo, preliminares a examinar.
Preliminares
3. Os indiciados Pedro Sylvio Weil e George Pedro Meyer sustentam que a acusação não descreveu qualquer
conduta específica de sua parte, mas tão somente de parte do agente fiduciário, restando prejudicado o
exercício de seu direito de ampla defesa. Têm razão os indiciados quanto ao fato de que só estão mencionados
na parte do Termo de Acusação que trata das imputações, na qualidade de sócios-gerentes da SLW. Ocorre
que, examinando o contrato social da SLW, vê-se que a sociedade é administrada por quatro sócios gerentes,
todos designados Diretores, com poderes para assinarem sempre em dupla (fls. 252). Além disso, de acordo
com o cadastro mantido na CVM, nenhum dos indiciados foi apontado pela SLW como responsável pela
prestação de serviços de agente fiduciário.
4. A acusação não poderia ter escolhido os indiciados dentre os quatro Diretores da SLW, salvo se demonstrasse
que os dois, cada qual por sua conduta própria, tiveram participação nas infrações ocorridas, ou se essa
participação dos indiciados emergisse inequivocamente dos elementos de prova constantes dos autos. Esses
fatos, contudo, serão analisados quando do exame do mérito, mais adiante.
5. A Audiva e seu Diretor invocam em preliminar a presunção constitucional de inocência e a necessidade de
demonstração da intenção de cometer o ato reputado ilícito. Que os indiciados são presumidamente inocentes,
é fato. Quanto a sua culpa ou dolo, estas serão analisadas quando do exame do mérito.
6. Os indiciados Celpar, Júlio Luiz Baptista Lopes e Guilherme Rodrigues Novaes de Barros pleiteiam a inclusão
de terceiros (Hermano Villemor Amaral Filho e espólio de Huguette Pouchot-Lermans Dominguez) ao pólo
passivo do processo, sob o argumento de que tais indivíduos também deveriam ser responsabilizados. Tal
alegação não me parece cabível, porque não se trata de processo civil, mas sancionador, podendo-se
tranqüilizar os indiciados quanto ao fato de que, se a CVM vier a entender que aquelas pessoas são as
responsáveis pelas infrações, os indiciados serão absolvidos.
7. Finalmente, dois defendentes alegam a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, uma vez que decorrido
o prazo legal de cinco anos entre os fatos investigados nos autos, datados do período de 1997 a 1999, e a
instauração deste processo administrativo, em 2005.
8. A acusação não está prescrita. O prazo de cinco anos prescrito do art. 1o da Lei 9.873/99 é interrompido, de
acordo com o inc. II do art. 2o, por qualquer ato inequívoco que importe apuração dos fatos20. Muitos atos
dessa natureza foram praticados a partir do recebimento, em novembro e dezembro de 2001 3⁄4 antes,
portanto, de esgotado o prazo prescricional 3⁄4 , das reclamações encaminhadas pelo Fundiágua e pela Cibrius.
Essas reclamações deram origem aos Processos CVM RJ 2001/11469 e 2001/12025.
12/19

9. São exemplos de atos inequívocos 21: (a) o ofício enviado pela SOI aos fundos de pensão em 26.12.2001, onde
são solicitados esclarecimentos adicionais sobre o caso para dar curso à apuração; (b) despacho da SRE de
24.11.2003, em que a questão é encaminhada ao analista da área "para análise e elaboração de proposta de
inquérito/termo de acusação, se for o caso"; (c) parecer da PFE de 24.11.2004, em que são solicitadas
informações a respeito do processo à SRE, com a finalidade de subsidiar as respostas às solicitações enviadas
pelo juízo em que tramitam as ações judiciais envolvendo os acusados; e, finalmente, (d) o Termo de
Acusação, em 25.01.2005.
10. Assim, entendo que não se consumou a prescrição e, superadas as preliminares, passo a examinar o mérito
das acusações.
Omissão na transferência dos imóveis para a Celpar
11. A acusação de não adoção dos procedimentos necessários à efetiva transmissão dos imóveis à propriedade
da Celpar (violação ao §2o, art. 8o da Lei 6.404/76) é dirigida aos iniciados Júlio Luiz Baptista Lopes (Diretor
Geral e DRI) e a Guilherme Rodrigues Novaes de Barros (Diretor sem designação específica).
12. Os indiciados se defendem alegando, basicamente, que a transferência de titularidade dos bens se teria
operado no momento de sua integralização ao capital social da Companhia, ocorrida na assembléia de sua
constituição. A ata dessa assembléia era título hábil para a transferência dos bens, foi arquivada na Junta
Comercial e as certidões de seu arquivamento foram apresentadas aos Registros de Imóveis, que procederam
à sua prenotação. Assim, entendem os acusados que estas seriam as únicas formalidades que lhe caberiam, e
que teriam sido aperfeiçoadas com a prenotação. Esse entendimento estaria respaldado no art. 89 da Lei
6.404/76, segundo o qual "a incorporação de imóveis para formação do capital social não exige escritura
pública".
13. Ao contrário do que argumentam os indiciados, o art. 98 da Lei 6.404/76, é claríssimo ao asseverar, em seu §
2o: "A certidão dos atos constitutivos da companhia, passada pelo registro do comércio em que foram
arquivados, será o documento hábil para a transferência, por transcrição no registro público
competente, dos bens com que o subscritor tiver contribuído para a formação do capital social (art.8, §
2o)."
14. Basta ler o dispositivo para verificar que o arquivamento da ata de assembléia de constituição no Registro de
Comércio, e sua prenotação no Registro de Imóveis não esgotavam as providências que cabiam aos indiciados
para que a propriedade dos imóveis fosse definitivamente transferida à Celpar. O §2o do art. 98 da lei exige,
para transferência dos bens contribuídos ao capital, a transcrição no registro público competente. Esta é uma
das formalidades complementares à constituição da companhia, como indica o capítulo do qual consta o
dispositivo, sem o que a transferência não terá se aperfeiçoado.
15. Transcrição e registro são designações equivalentes, de acordo com o art. 168 22 da Lei 6.014/73 ("Lei de
Registros Públicos") e correspondem ao ato que opera a transferência de propriedade, quando este é o objeto
do título. Já a prenotação tem efeitos provisórios e sua finalidade é assegurar a prioridade de registro àquele
que primeiro apresentar o título. Os sistemas da Lei 6.404/76 e da Lei de Registros Públicos harmonizam-se
com o regime estabelecido para transferência de direitos reais sobre bens imóveis adotado pelo Código Civil
anterior, que era o que vigia à época das infrações (cf. art. 67623).
16. Essa conclusão não é alterada pela norma do art. 89 da Lei 6.404/76. Esse artigo refere-se apenas ao título
hábil para transferência dos bens imóveis, que não precisaria ser a escritura pública, exigida como substância
do ato pelo art. 134, II do Código Civil de 1916, podendo ser utilizada a certidão de arquivamento na Junta
Comercial da ata da assembléia geral. O dispositivo, portanto, autorizou que fosse outro o título, mas não o
dispensou da transcrição no Registro de Imóveis: ao contrário, essa transcrição é exigida pelo art. 98 pela lei
como uma formalidade complementar à constituição.
17. Também não aproveita aos indiciados a alegação de que contrataram terceiros para planejar a operação e
assessorar na sua implementação. Legalmente, a responsabilidade pela transferência efetiva dos imóveis à
Celpar era dos indiciados. O fato de terceiros terem sido por ele contratados para desempenhá-la poderá servir,
eventualmente, de base para que os indiciados busquem reparação civil, se comprovado inadimplemento
contratual, mas não tem o condão de afastar a responsabilidade administrativa.
18. Além disto, o fato de que no Brasil a transferência da propriedade de um bem imóvel depende do registro do
título não poder ser desconhecido de administradores de uma companhia. Qualquer pessoa que desconheça
13/19

essa obviedade e aceite ser eleito administrador estará assumindo os riscos dessa inverossímil ignorância.
19. Parece-me, portanto, verificada a ocorrência da infração, pela qual devem ser responsabilizados os dois
indiciados, Júlio Luiz Baptista Lopes e Guilherme Rodrigues Novaes de Barros. Além do dever prescrito aos
primeiros Diretores pelo §2o do art. 8o, os dois indiciados eram os únicos Diretores da Companhia, e estavam
obrigados a agir em conjunto por força do art. 17 de seu estatuto.
Prestação de informações falsas
20. Todos os administradores da Celpar são acusados de descumprimento de seus deveres de diligência e por
terem prestado informações falsas sobre a Companhia. Essas informações eram de dois tipos: (a) financeiras,
referentes aos lançamentos contábeis efetuados nas demonstrações dos exercícios de 1997 a 2000, das quais
constou que o capital social integralizado era de R$ 2.609.030,00, embora os imóveis conferidos não tivessem
sido transferidos; e (b) outras, relativas à transferência dos bens imóveis para a Celpar e à constituição das
hipotecas sobre eles, que teriam sido encaminhadas à CVM por intermédio do líder da distribuição. Como, na
verdade, as garantias não haviam sido constituídas, a acusação entendeu que os administradores também
deveriam responder pelo processamento da distribuição em condições diversas das constantes do prospecto
(violação ao art. 14 e 35, I da Instrução 13/80).
21. Em primeiro lugar, parece-me que deve ser afastada a responsabilidade atribuída aos Conselheiros de
Administração da Celpar. O Conselho de Administração, via de regra, não tem contato com as questões mais
rotineiras que envolvem a Companhia, que incumbem à Diretoria. À vista disso, a responsabilização só seria
possível diante de evidências de que os Conselheiros sabiam, de alguma forma, que as informações eram
falsas. Isto, entretanto, não ocorreu e, ao contrário, as informações constantes do IAN, assim como as que
constavam dos relatórios enviados pelo Trustee (lembro aqui que havia dois Conselheiros de Administração
indicados pelos debenturistas) davam a entender que os procedimentos para a transferência dos bens tinham
sido adotados.
22. No que respeita aos Diretores da Celpar (Júlio Luiz Baptista Lopes e Guilherme Rodrigues Novaes de Barros)
também não me parece possível apená-los por inobservância ao dever de diligência. A prestação das
informações falsas está tipificada em dispositivos normativos específicos, não decorrendo, a meu ver, de
violação do art. 153 da Lei 6.404/76.
23. No que toca às demais informações falsas 3⁄4 transferência à Celpar da propriedade dos imóveis conferidos ao
seu capital e aperfeiçoamento das garantias outorgadas sobre os imóveis 3⁄4 a acusação me parece
procedente. Não era verdadeira a declaração feita aos investidores de que as garantias estavam constituídas.
Assim, entendo comprovada a responsabilidade da Celpar e de seus diretores por terem procedido à emissão
das debêntures sem que as garantias reais ali conferidas estivessem constituídas (cf. art. 62, III da Lei
6.404/7624).
Emissão pública divergente do prospecto
24. A terceira acusação é de processamento da distribuição pública em condições divergentes das que constaram
no prospecto (cf. art. 35, I, da Instrução 13/80). A infração foi atribuída à Celpar e a seus administradores, cuja
responsabilidade analisei acima, e à Oliveira Trust e a seus Diretores, Mauro Sérgio de Oliveira e César
Reinaldo Leal Pinto. Quanto a estes, a violação decorreria da inobservância dos arts. 14, §1o e 17 da Instrução
13, uma vez que os indiciados teriam deixado de verificar a suficiência e veracidade das informações prestadas
pela administração.
25. As defesas do intermediário e de seus administradores contestam a acusação, alegando terem sido induzidos
a erro pelas declarações dos administradores da Celpar que, quando do lançamento das debêntures e em
outras oportunidades, afirmaram ter registrado a garantia hipotecária, comprovando-o com a prenotação nas
certidões imobiliárias apresentadas, feita no dia seguinte à concessão do registro. Quanto à inexistência de
ônus sobre os imóveis, sublinham que esses ônus não existiam quando foi elaborado o prospecto que, dessa
forma, refletiu esse fato. Por fim, entendem que, a partir das prenotações, e encerrada a distribuição com o
surgimento da comunhão dos debenturistas, não lhes caberia fiscalizar a averbação definitiva.
26. A alegação afronta o disposto no já citado art. 62 da Lei 6.404/76, segundo o qual nenhuma emissão de
debêntures será feita sem que tenham sido satisfeitos os requisitos nele mencionados, inclusive a "constituição
das garantias reais, se for o caso". Mas ainda que se admitisse a emissão sem a constituição das garantias,
não haveria justificativa para que o intermediário deixasse de mencionar que os imóveis não haviam nem
mesmo sido efetivamente transferidos à propriedade da Celpar, e que as matrículas continha apenas
14/19

prenotações das transferências. O prospecto deveria ter refletido, quanto aos imóveis dados em garantia, o
preciso conteúdo das certidões imobiliárias vigentes quando de sua preparação.
27. A defesa diz que o procedimento foi correto à luz do que prescreve o art. 1.246 do CC, segundo o qual "o
registro é eficaz desde o momento em que se apresentar o título ao oficial do registro, e este o prenotar no
protocolo". Em primeiro lugar, o Código Civil de 2002 não vigorava à época dos fatos aqui apurados. Em
segundo lugar, tal princípio, já acolhido no sistema anterior, obviamente referia-se aos efeitos do registro que
viesse a ser concedido. Caso o registro não fosse concedido, como não foi, os efeitos da prenotação ficavam
encerrados.
28. Os indiciados sabiam que, no momento da distribuição pública a Celpar não era sequer proprietária dos
imóveis que o prospecto afirmava estarem já hipotecados. Ter dado divulgação a esse fato era o mínimo
exigível de qualquer intermediário que agisse com um mínimo de diligência: no mínimo, que se destacasse o
fato no prospecto, alertando-se que a garantia real constituída em favor dos debenturistas poderia não ser
aperfeiçoada, caso à prenotação não se seguisse o registro definitivo dos imóveis em nome da emissora.
29. E a ciência do intermediário quanto ao fato era induvidosa, pois em 08.12.1997 3⁄4 três meses antes do
deferimento do pedido de registro da distribuição (26.03.1998) 3⁄4 a Oliveira Trust — ela própria, diretamente,
não a companhia — enviou correspondência a um despachante encaminhando cópia da escritura de emissão
e solicitando "o mais brevemente possível, junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente, a averbação
das hipotecas nas matriculas dos 5 imóveis dados em garantia" (fls. 914). Não é aceitável que, a partir daí,
tivesse abandonado o acompanhamento do processo de registro, até mesmo em vista da então vigente dicção
do § 1o do art. 14 da Instrução 13/80:
§1o Ao líder da distribuição cabe desenvolver esforços no sentido de verificar a suficiência e qualidade das
informações, fornecidas ao mercado durante todo o prazo de distribuição, e necessárias a uma tomada de
decisão por parte de investidores, inclusive aquelas eventuais ou periódicas constantes da atualização do
registro da companhia e as constantes do parecer sobre a viabilidade econômico-financeira do
empreendimento (art. 10, § 1o, que venham a integrar o prospecto da emissão). (grifei)
30. Diante desses deveres de conduta do intermediário, é descabida a alegação da defesa de que os Diretores da
Celpar atuaram com animus de cumprir sua obrigação (de incorporarem os imóveis ao capital da Celpar), e que
apenas isso devia ser verificado pelo intermediário. Qual foi o esforço desenvolvido pelo intermediário? Parece
claro que se deixar impressionar pelo suposto (e muito duvidoso, no caso) animus dos administradores do
emissor está no extremo oposto do que se pode reputar como padrão diligente de conduta.
31. Constatada a responsabilidade da Oliveira Trust, cumpre proceder à individualização da conduta de seus
Diretores. A matéria não foi alegada pela defesa, mas, como disse de início, a culpa própria é requisito para
apenação em processos administrativos sancionadores. Consultando os autos, só é possível verificar provas
de participação do indiciado Mauro Sérgio de Oliveira, pois só ele compareceu à Escritura de Emissão das
debêntures representando a Oliveira Trust, acompanhado, na ocasião, de Juarez Célio da Gama Dias Costa,
que não figura entre os indiciados. Não há provas de participação, como representante da Oliveira Trust, do
indiciado César Reinaldo Leal Pinto e, dessa forma, não é possível apená-lo.
Falhas atribuídas ao agente fiduciário
32. O agente fiduciário e seus Diretores Pedro Sylvio Weil e George Pedro Meyer são acusados do
descumprimento dos deveres previstos nos incisos I, V, VI, VII, IX, XVII, XXIII e XXIV do art. 12 da Instrução
28/8325. Sua defesa sustenta que a SLW fiou-se no fato de tanto a Celpar quanto a emissão das debêntures
estavam registradas na CVM e que não lhes cabiam, mas ao Trustee, os descumprimentos descritos na
acusação.
33. Em linha com o que já disse neste voto, o registro da Celpar e da emissão das debêntures não pode justificar a
decisão do agente fiduciário de dar ou não cumprimento a seus deveres legais como representantes dos
debenturistas. Os investidores poderiam fazê-lo 3⁄4 como ocorreu, por sinal, com os fundos de pensão que
subscreveram as debêntures 3⁄4 mas o agente fiduciário tinha deveres legais que lhe impunham a confirmação
de informações . O art. 12 da Instrução 28/83 é claro ao dizer que o agente fiduciário da emissão tem o dever
de verificar "no momento de aceitar a função, a veracidade das informações contidas na escritura de
emissão, diligenciando no sentido de que sejam sanadas as omissões, falhas ou defeitos de que tenha
conhecimento" (inciso V) e "a regularidade da constituição das garantias reais , flutuantes e fidejussórias,
bem como valor dos bens dados em garantia, observando a manutenção de sua suficiência e exeqüibilidade"
15/19

(inciso IX).
34. Também não afasta a responsabilidade dos indiciados a alegação de que as responsabilidades que lhes são
dirigidas caberiam ao Trustee. Esse argumento poderá ter relevância na esfera da reparação civil, mas para
efeitos administrativos a SLW é que foi nomeada como fiduciária da emissão, acrescendo notar que, de acordo
com o cadastro mantido junto à CVM, o tal Trustee sequer possuía o registro necessário para desempenhar tal
função. Permitir que a delegação de atividades sujeitas a registro seja fator excludente da responsabilidade
daquele que está regularmente apontado para a prestação de tais serviços seria a meu ver um retrocesso para
qualquer tentativa séria de fiscalização.
35. Entendo, dessa forma, que a SLW era responsável por verificar se a hipoteca constituída na Escritura de
Emissão havia se aperfeiçoado, o que dependeria de sua transcrição no registro de imóveis competente. Só
após a inscrição a hipoteca poderia considerar-se aperfeiçoada e passaria a valer contra terceiros.
36. Ressalte-se que a SLW recebeu cópia de correspondência enviada pelo Trustee à Celpar em 05.10.1998, seis
meses antes solicitando "que sejam regularizadas as pendências no que se refere à transferência dos imóveis
abaixo descritos, para a titularidade da CEL Participações S.A., com a conseqüente averbação da hipoteca em
favor do Agente Fiduciário, enquanto representante dos debenturistas da referida emissão (...) Informamos que
os referidos imóveis foram dados à Celpar como integralização de ações da Companhia, pelo que solicitamos
sejam efetuadas as devidas regularizações, o mais breve possível, caso contrário deverão ser efetuados os
devidos ajustes contábeis nas Demonstrações Financeiras" (fls. 579).
37. Parece-me, por isso, inaceitável que o Relatório Anual apresentado pelo agente fiduciário em 22.04.1999 não
mencionasse nada a respeito dos defeitos existentes na constituição das garantias; como também não vejo
explicação para que a situação só tenha sido levada ao conhecimento dos debenturistas pela primeira vez ao
final de 2000, com o relatório do Trustee. O real estado das garantias deveria ter sido ali apontado, pois àquele
momento a SLW já sabia das deficiências relativas à transferência dos imóveis à propriedade da Celpar e, por
conseqüência, da inexistência de averbação de suas hipotecas. Essa obrigação lhe era exigida, especialmente,
pelos incisos XXIII e XXIV do art. 12 da Instrução 28, segundo o qual o agente fiduciário deve: "fiscalizar o
cumprimento das cláusulas constantes da escritura de emissão, especialmente daquelas impositivas de
obrigações de fazer e de não fazer" (inciso XXIII) e "notificar os debenturistas, se possível individualmente, no
prazo máximo de 90 (noventa) dias, de qualquer inadimplemento, pela companhia, de obrigações assumidas
na escritura de emissão, indicando o local em que fornecerá aos interessados maiores esclarecimento" (XXIV).
38. A atuação da SLW a partir de dezembro de 2000, também não pode ser considerada como excludente de
ilicitude. Àquela época, como se viu acima, as infrações já haviam se consumado e as medidas de defesa dos
debenturistas confundiam-se, em parte, com medidas de prevenção ou minoração de sua responsabilidade civil
como agente fiduciário.
39. Passando à individualização das infrações com relação aos indiciados pessoas físicas, estando provado que
Pedro Sylvio Weil e George Pedro Meyer compareceram à Escritura de Emissão das debêntures e este último
indiciado, em particular, compareceu também a alguns de seus aditamentos posteriores, eram os agentes da
SLW para a operação, e nada fizeram para dar cumprimento às obrigações do agente fiduciário por eles
representado.
40. Anote-se que além dos dois mencionados indiciados, a SLW esteve representada em grande parte dos atos e
das comunicações que enviou e recebeu por José Henrique de Oliveira Costa, que foi também quem
compareceu em duas ocasiões em que os debenturistas reunidos discutiram, pela primeira vez, a questão das
garantias (fls. 325 e 327). Entretanto, ele não figura entre os indiciados e não há evidencias nos autos de que
fosse subordinado diretamente aos indiciados.
Falhas atribuídas aos auditores independentes
41. A última acusação refere-se à responsabilidade dos auditores independentes da Celpar, Audiva e seu
responsável técnico que, na avaliação da área técnica, não foram diligentes ao não detectarem a pendência
quanto à efetivação do registro dos imóveis conferidos ao capital da Celpar. Tratando-se da primeira auditoria
da Celpar, cujo capital era inteiramente formado por imóveis, caberia aos indiciados circularizar os cartórios de
registro de imóveis, que por isso devem ser punidos por infração aos art. 20 e 25, inc. I, "d" e parágrafo único,
da Instrução 308/99 (decorrente da inobservância dos itens 11.21.9, 11.2.6.1, 11.2.6.2, 11.2.6.4 e 11.3.3.5 da
NBC T – 11, aprovada pela Resolução CFC 820/97 e item 1.3.1 da NBC P – 1, aprovada pela Resolução CFC
821/9726).
16/19

42. Os indiciados invocam defesa que, a meu ver, deve ser acolhida. Em verdade, não vejo nos autos provas que
suportem a punição desses indiciados. Os aspectos apontados pela acusação são, sem dúvida, relevantes e
deveriam ter chamado a atenção de qualquer auditor: a Celpar era uma sociedade de propósito específico, seu
capital era integralmente formado por imóveis e tratava-se da primeira auditoria.
43. No entanto, a não vejo como superar o fato de que a acusação não requereu nenhum dos papéis de trabalho
dos auditores, nem o planejamento e programa de auditoria que deveriam ter elaborado antes de começar seus
serviços. Esses documentos, se existissem nos autos, permitiriam que se examinasse qual foi a conduta
adotada pelo auditor e seu responsável técnico — se circularizaram a SLW, o Trustee, a Oliveira Trust, ou não.
Na ausência dessas provas, deve ser acatada a alegação dos defendentes, de que a acusação não restou
comprovada.
A concordância dos debenturistas
44. Por fim, cabe examinar um argumento utilizado em várias defesas, no sentido de que os debenturistas teriam
aceito uma solução alternativa quando da constatação da impossibilidade de constituição das garantias.
45. Qualquer pessoa tem o direito de tratar de forma consensual de seus próprios interesses, como fizeram os
debenturistas. Mas essa tolerância para evitar as dificuldades e os custos de um contencioso judicial não tem o
condão de sanar as condutas irregulares aqui analisadas, e isto por pelo menos duas razões. Em primeiro
lugar, é fácil concluir, da análise dos autos, que os debenturistas foram levados à situação de estarem
obrigados a negociar por uma sucessão de falhas e irregularidades causadas pelo descumprimento dos
indiciados quanto às obrigações que lhe incumbiam.
46. Em segundo lugar, a decisão dos debenturistas nunca passou mesmo de um esforço, de uma tentativa de
solução, mas que nunca se aperfeiçoou, do que decorre não ser possível afirmar que tenham, sob qualquer
forma, transigido quanto à questão. A deliberação tomada em 12.03.2001 foi a seguinte:
"(v) ficou a Emissora obrigada a efetuar a constituição de garantia real hipotecária em primeiro e único grau em
favor dos debenturistas da 1a emissão pública da CELPÀR no imóvel em que se localiza o Liceu Franco
Brasileiro S.A., à Rua das Laranjeiras nos 05 a 15, nesta cidade. A garantia hipotecária deverá ser
constituída através de escritura pública de garantia hipotecária a ser celebrada entre a emissora, o garantidor e
o agente fiduciário e prenotado junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente até o dia 22.03.2001,
devendo a garantia estar efetivamente averbada até 26.04.2001." (grifei)
47. Entretanto, essa obrigação nunca chegou a ser adimplida pela emissora, como se viu.
Dosimetria das penas
48. Quanto às agravantes e atenuantes das condutas, deve-se anotar, em primeiro lugar, quanto à Celpar e a seus
diretores, que sua má-fé fica evidenciada pelo fato de que, mesmo após haver integralizado o Imóvel Maria
Angélica no capital da Celpar, e em nome desta tê-lo dado em garantia, deu aquele em hipoteca a terceiro,
Sodepar Administrações e Participações Ltda., em 27.11.2000, para garantia de dívida sua no valor de R$
965.500,00.
49. Esse frontal descumprimento da lei deve ser considerados como agravantes nas penalidades a serem
impostas aos indiciados Júlio Luiz Baptista Lopes, Guilherme Rodrigues Novaes de Barros e Celpar. Como
atenuante, entretanto, deve ser considerada a primariedade dos indiciados.
50. Quanto à conduta da Oliveira Trust, parece-me que deve considerar a gravidade do ilícito, que ocorreu no
âmbito de uma distribuição pública, isto é, no momento da captação da poupança popular. Nesse momento, a
Oliveira Trust negligenciou seus deveres de averiguação da veracidade e suficiência das informações,
estatuídos em, favor dos investidores, e não deu divulgação em prospecto de que as garantias imobiliárias
estavam apenas prenotadas. Um terceiro ponto agravante é o seu envolvimento na operação desde o início,
também por intermédio de pessoas jurídicas do seu grupo que haviam sido contratadas para assessorar a
estruturá-la.
51. Finalmente, no que respeita à conduta da SLW, também deve ser considerada a gravidade do ilícito, tendo em
vista os deveres impostos ao agente fiduciário, e, ainda, o fato de que ao não ter dado cumprimento às suas
obrigações como agente fiduciário, seja no momento em que aceitou desempenhar a função, seja quando
foram levadas a seu conhecimento as deficiências das garantias, a indiciada terminou por impedir a incidência
da norma do art. 62, §2o da Lei 6.404/76, que teria permitido a qualquer debenturista que tentasse sanar as
17/19

irregularidades em questão.
Conclusão
52. Pelas razões expostas, minha proposta é de aplicação:
i. a Celpar, a imposição de multa pecuniária no valor de R$ 2.502.692,50 (dois milhões quinhentos e dois
mil seiscentos e noventa e dois reais e cinqüenta centavos), correspondente a 25% (vinte e cinco por
cento) do valor da emissão irregular, com base no inciso II do §1o, art. 11, da Lei 6.385/76, pela violação
das normas citadas neste voto.
ii. a Júlio Luiz Baptista Lopes e a Guilherme Rodrigues Novaes de Barros, a imposição de pena de
inabilitação, pelo prazo de 5 (cinco) anos, para o exercício de cargo de administrador ou de conselheiro
fiscal de companhia aberta, de entidade do sistema de distribuição ou de outras entidades que
dependam de autorização ou registro na Comissão de Valores Mobiliários, pela violação das normas
apontadas neste voto;
iii. a SLW, a imposição de multa pecuniária de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) equivalente a 5% do
valor da emissão irregular, com base no inciso I do §1o, art. 11, da Lei 6.385/76, pela violação ao art. 12,
incisos V, IX, XXIII e XXIV da Instrução 28/83;
iv. a Pedro Sylvio Weil e George Pedro Meyer, na qualidade de administradores da SLW, a pena de multa
pecuniária de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) para cada um;
v. a Oliveira Trust a imposição de multa pecuniária de R$ 2.002.154,00, (dois milhões e dois mil cento e
cinqüenta e quatro reais) equivalente a 20% do valor da emissão irregular, com base no inciso I do §1o,
art. 11, da Lei 6.385/76, pela violação ao art. 14, §1o da Instrução 13/80;
vi. e a Mauro Sérgio de Oliveira a imposição de pena de proibição, pelo prazo de 1 (um) ano, para atuar
como diretor responsável por instituição integrante do sistema de distribuição com base no inciso VII do
§1o, art. 11, da Lei 6.385/76, também pela violação ao art. 14, §1o da Instrução 13/80.
53. Por fim, voto pela absolvição dos demais indiciados quanto às infrações que lhes foram dirigidas, bem como
pela absolvição dos indiciados acima quanto às acusações não expressamente mencionadas acima. Proponho
ainda que seja enviada comunicação dessa decisão aos fundos de pensão reclamantes e ao Ministério Público,
que já tinha sido avisado.
É como voto.
Rio de Janeiro, 24 de outubro de 2006.
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente e Relator
1 Entre 1992 e 1993 o Liceu Franco Brasileiro, antes uma sociedade civil sem fins lucrativos, foi transformado em sociedade anônima, passando a
denominar-se Liceu Franco Brasileiro S.A.
2 Júlio Luiz Baptista Lopes e Esther Baptista Lopes detêm 60% do capital da Centro Educacional Lagoa Ltda. e Antônio Fernandes Cuquejo detém 40%.
3 Júlio Luiz Baptista Lopes e Esther Baptista Lopes detêm 60% do capital da Celtec e Antônio Fernandes Cuquejo detém 40%.
4 Antônio Fernandes Cuquejo detém 33,33% do capital da LEC e Paulo Roberto Dias detém 66,67%.
5 Esta empresa havia sido contratada pelo Centro Educacional da Lagoa para prestar serviços de assessoria para estruturação e coordenação da operação de emissão de debêntures (fls. 910/914).
6 O §6o do mesmo art. 5o também autorizava a Companhia a deliberar sobre uma emissão privada de debêntures simples, subordinadas, com vencimento em quinze anos e no montante total de vinte milhões de reais. Tais debêntures deveriam ser subscritas, de acordo com o dispositivo, pelo Liceu Franco Brasileiro S.A. e pelo Centro Educacional da Lagoa.
7 (a) Imóvel Maria Angélica, avaliado em R$ 680.000,00; (b) Imóveis Pio Corrêa , avaliado em R$ 360.000,00; (c) Imóvel Eurico Cruz, avaliado em R$ 450.000,00; (d) fração ideal de 33% do Imóvel Macedo Sobrinho avaliado em R$ 2.300.000,00 (valor total).
8 A escritura de emissão sofreu aditamentos em 19.02.1998, 31.03.1998 e 27.05.1998.
9 De acordo com a escritura de debêntures, o Fundo de Amortização deveria ser constituído no prazo de 6 meses contados da primeira integralização de debêntures, seria administrado pela Trustee e corresponderia ao montante de R$ 1.059.000,00 equivalente a seis desembolsos mensais de pagamento às debêntures, a ser efetuado pela Celpar. Os recursos deveriam estar depositados em conta corrente bloqueada em favor do agente fiduciário.
10 Figuraram entre os debenturistas: GEIPREV – Instituto GEIPREV de Seguridade Social, Houguette Pouchot Lermans de Fraga Domingues, Instituto Infraero de Seguridade Social, Cibrius – Instituto Conab de Seguridade Social, Fundiágua – Fundação de Previdência dos Empregados da CAESB, Ceres – Fundação de Seguridade Social do Sistema Embrapa.
11 Relatórios trimestrais de janeiro a março de 1999 (fls. 28/31) e abril a junho de 1999 (fls. 33/35) e Relatórios Semestrais de janeiro a junho de 2000 (fls. 40/45); julho a dezembro de 1999 (fls. 36/39); e julho a dezembro de 2000 (fls. 46/49). A SLW emitiu um único Relatório Anual datado de 22.04.1999 e relativo ao exercício findo em 31.12.1998 (fls. 79/86).
12 A aquisição foi autorizada por Assembléia Geral dos Debenturistas de 10.03.1999.
13 Segundo o referido Relatório,
"a proposta foi encaminhada a todos os credores e não recebemos nenhuma manifestação contrária. sendo assim, passa a ser adotado o cronograma proposto pela emissora".
14 Essa é, efetivamente, a afirmação contida no Relatório, cujo equívoco é evidente, pois o valor do Imóvel Macedo Sobrinho era de R$ 750
mil (33% de R$ 2,3 milhões), enquanto o valor da emissão foi de pouco mais de R$ 10 milhões, ou seja, a garantia equivalia a cerca de 7,5% da emissão.
15 Determinei a juntada aos autos desse documento, que constava dos processos administrativos que antecederam a instauração do Termo de Acusação.
16 Tais tentativas teriam sofrido oposição dos bancos depositários em descumprimento à determinação judicial, sendo que, quando expedido mandado judicial determinando o resgate das quantias, os indiciados descobriram que os saldos ali existentes haviam sido transferidos para conta corrente de titularidade da Celpar, a seu pedido.
17 "Art. 1.246. O registro é eficaz desde o momento em que se apresentar o título ao oficial do registro, e este o prenotar no protocolo."
Voto proferido pelo diretor Wladimir Castelo Branco Castro na Sessão de Julgamento do dia 24 de outubro de
2006.
Eu acompanho o seu voto, senhor presidente.
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor
Voto proferido pela diretora Maria Helena de Santana, na Sessão de Julgamento do dia 24 de outubro de 2006.
18/19

Eu também acompanho o seu voto, senhor presidente.
Maria Helena de Santana
Diretora
19/19